Tribunal: TJDFT
Processo: 0701265-19.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701265-19.2026.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Clotilde de Souza Amado Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Clotilde de Souza Amado contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, no curso dos autos do processo no 0700331-07.2026.8.07.0018, assim redigida: “(...) Passo a apreciar o pedido liminar. A liminar, em sede de MS, depende da relevância do fundamento e risco de ineficácia do provimento final, conforme artigo 7o, III, da lei do MS. No caso, ao menos neste momento processual, não há elementos para apurar relevância no fundamento, ante a impossibilidade de se constatar qualquer ilegalidade da autoridade apontada como coatora. A impetrante afirma que foi autuada pelo DER, cujas infrações estão pendentes de análise no âmbito administrativo. Segundo a impetrante, o DETRAN - DF não admite a emissão do CRLV em razão destas multas. O mandado de segurança depende de prova pré-constituída para apuração do direito líquido e certo. O documento ID 262101869 evidencia que a impetrante possui duas infrações pendentes originárias do DER, no valor total de R$ 1.601,41. Ocorre que não há nenhuma prova pré-constituída de que a impetrante tenha formalizado impugnação administrativa, ou seja, de que tenha apresentado defesa e eventuais recursos relacionados a tais infrações. Se não há prova de que houve apresentação de defesa e recurso, não há que se cogitar em ilegalidade na negativa da emissão do CRLV. De acordo com o § 3o do artigo 284 do CTN, não incidirá cobrança moratória e não poderá ser aplicada qualquer restrição, inclusive para fins de licenciamento e transferência, enquanto não encerrada a instância administrativa de julgamento de infrações e penalidades. Portanto, não pode haver restrição se a penalidade estiver pendente de análise. Ocorre que a impetrante não apresentou qualquer prova de que tenha apresentado defesa, para obstar qualquer restrição administrativa. Segundo o §o 2o do artigo 131, o veículo somente será considerado licenciado se estiver quite com os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito, vinculadas ao veículo e independente da responsabilidade pelas infrações cometidas. Portanto, não como não há qualquer prova de que houve apresentação de defesa e recurso administrativa e a considerar que o pagamento da multa é condição para emissão do licenciamento anual, não se verifica qualquer ilegalidade ou violação de direito ao licenciamento. Isto posto, INDEFIRO a liminar. (...).” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 80215036), em síntese, que estão preenchidos os requisitos previstos no art. 7o, inc. III, da LMS. Esclarece que o recorrente impetrou mandado de segurança contra ato administrativo considerado ilegal, atribuído ao Diretor-Presidente do Detran-DF. Afirma que o registro de infrações administrativas, no sistema do Detran, vinculadas ao veículo pertencente à agravante impede a emissão de novo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo. Requer, portanto, a concessão de antecipação da tutela, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória seja reformada, com a determinação da emissão de novo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, relativo ao corrente ano, em favor do veículo pertencente à recorrente. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento não foram acostados aos presentes autos, diante da formulação do requerimento de gratuidade de justiça nas razões recursais. É a breve exposição. Decido. É necessário ressaltar que a finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e a regra estabelecida no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A propósito, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão no 1069355, 0711642-64.2017.8.07.0000, Relatora: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/1/2018) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2017) (Ressalvam-se os grifos) A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Saliente-se que à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo na regra prevista no art. 4o da LINDB. No caso em exame é possível observar que Clotilde de Souza Amado é advogada autônoma, encontrando-se inadimplente com as contribuições profissionais dos anos 2024, 2025 e 2026 (Id. 80215037), com saldo na conta bancária no valor de R$ 152,21 (cento e cinquenta e dois reais e vinte e um centavos) (Id. 262109292 dos autos do processo de origem). Com efeito, está comprovada, em caráter excepcional, a alegada situação de hipossuficiência vivenciada por Clotilde de Souza Amado. Quanto ao mais, a interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 7o, § 1o, da Lei no 12.016/2009. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. No caso em exame a recorrente pretende obter a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de emissão de novo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, relativo ao ano de 2026, em proveito do veículo pertencente à agravante. Inicialmente convém destacar que o mandado de segurança é o remédio jurídico constitucional que tem por finalidade a proteção da esfera jurídica dos sujeitos de direito contra ato praticado por autoridade pública, não amparável por habeas corpus ou habeas data, nos moldes do art. 5o, incisos LXIX e LXX, da Constituição Federal. A eficácia dessa ação é, por regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigido à autoridade impetrada, para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato administrativo, ou, no caso de omissão, para que seja dada consecução ao ato administrativo vinculado que tutele a esfera jurídica do impetrante. A tutela específica, possível no procedimento especial do mandamus, exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (art. 1o da Lei no 12.016/2009), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por indivíduos que exerçam funções delegadas, à luz da regra prevista no art. 1o, § 1o, da mesma lei. Na hipótese de deferimento da liminar prevista, em tese, no art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009, poderá haver a suspensão dos efeitos do ato administrativo impugnado, à vista da relevância dos fundamentos da impetração e do risco da demora. Afaste-se, por essa razão, o uso, para essa hipótese, do instituto do fumus boni iuris, que, por ter caráter instrumental, não deve ser confundido com o requisito da relevância dos fundamentos da impetração (art. 7o, inc. III, primeira figura, da LMS). Assim, ou a liminar proferida no mandamus tem natureza repressiva da pretensa ilegalidade (no caso de violação da esfera jurídica do impetrante - art. 1o, caput, primeira figura, da LMS) do ato impugnado, nos casos da impetração do Mandado de Segurança contra o ato eventualmente ilegal já praticado, ou preventiva (no caso de justo receio de violação - art. 1o, caput, segunda figura, da LMS). Na primeira hipótese haverá tutela liminar de natureza tipicamente antecipada. Na segunda, o caso é de tutela inibitória. No caso, a existência de multa, relacionada a infração de trânsito, que esteja pendente de pagamento, em regra, impede a emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, nos moldes do art. 131, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro. Essa regra é excepcionada na hipótese de interposição de recurso administrativo contra a aludida penalidade, que dispensa o seu recolhimento, em virtude da concessão automática de efeito suspensivo (artigos 285, caput, e 286, ambos do CTB). A esse respeito examine-se com atenção a seguinte ementa promanada deste Egrégio Sodalício: “DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. TRÂNSITO. LICENCIAMENTO VEICULAR. MULTAS CONTESTADAS. RECURSOS ADMINISTRATIVOS PENDENTES. EFEITO SUSPENSIVO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ARTIGO 285. PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. SEGURANÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Remessa necessária em mandado de segurança que concedeu a segurança para reconhecer o efeito suspensivo de recursos administrativos contra multas de trânsito, permitindo a emissão do CRLV sem condicionamento ao pagamento das penalidades contestadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão central consiste em definir se o DETRAN pode condicionar a emissão do CRLV ao pagamento de multas que estão sendo contestadas mediante recursos administrativos tempestivos ainda pendentes de julgamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 285, caput, do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que o recurso contra penalidade imposta terá efeito suspensivo quando interposto tempestivamente perante a autoridade competente. 4. Os recursos administrativos foram interpostos dentro do prazo legal pela impetrante, conforme confirmado pela própria autoridade coatora, atraindo automaticamente a incidência do efeito suspensivo previsto em lei. 5. As multas contestadas ainda se encontram em debate no âmbito administrativo, não podendo ser utilizadas como óbice para obtenção do licenciamento veicular enquanto pendente o julgamento definitivo. 6. O artigo 128 do CTB deve ser interpretado em consonância com o princípio constitucional da ampla defesa, consagrado no art. 5o, LV, da Constituição Federal, impedindo a exigibilidade de penalidades sub judice administrativo. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Reexame necessário admitido e desprovido. Sentença confirmada." (Acórdão no 2073244, 0759616-68.2025.8.07.0016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/11/2025) (Ressalvam-se os grifos) No caso em exame existem duas multas pendentes de pagamento (Id. 262101869 dos autos aludidos), mas apenas contra uma delas a agravante interpôs o mencionado recurso administrativo (Id. 80215045 e Id. 80215050). Por essas razões os dados factuais suscitados pela agravante não estão revestidos de verossimilhança, razão pela qual não pode ser deferida a medida prevista nos artigos 1o, caput, e 7o, inc. III, ambos da LMS. Fica dispensado o exame do requisito inerente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 21 de janeiro de 2026. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator